Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736235-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Novos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Timiza Pães Especiais Ltda. - Me (ID no 46776520) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos (ID no 46344325). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO